Tribunal: CARF
Processo: 18186.725175/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.725175/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.889 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO NETO ALVES DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. FILHOS MAIORES.
São dedutíveis do rendimento bruto, para fins de incidência do Imposto de
Renda, as pensões pagas a filhos menores ou maiores de idade quando
incapacitados para o trabalho e sem meios para proverem a própria subsistência
ou até 24 anos, se universitários.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a alegação de nulidade da
autuação, por ausência de motivação; e (ii) por maioria de votos, na parte conhecida, dar-lhe
provimento, restabelecendo-se a dedução das despesas com pensão alimentícia judicial glosada.
Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725175/2017-14
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.889 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725175/2017-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$263,90.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública no total de R$7.722,00, detalhadas na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou peças do processo de separação
judicial onde está prevista a pensão de R$ 700,00 para as duas filhas Tathiane e
Viviane Rosas Betine de Andrade através de depósitos na conta bancária da mãe,
sendo tal valor corrigido a partir de junho/2001 pelo IPC/FIPE. Comprova o valor
total corrigido através de depósitos na conta da filha Viviane e, sendo a Tathiane
maior de idade, depreende-se que somente a primeira ainda é a beneficiária da
pensão alimentícia e, portanto, foi considerado a metade do valor, sendo o restante
mera liberalidade.
Cientificado do lançamento em 12/05/2017, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 13/06/2017. O(A) contribuinte contesta a(s) glosa(s) conforme alegações e
documentos que anexa.
Juntei os documentos apresentados à fiscalização às fls. 18/40.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário, defendendo, em síntese, os seguintes pontos: (i) nulidade do auto de infração
por ausência de motivação; e (ii) regularidade da dedução da pensão judicial alimentícia glosada
pela fiscalização.
Requer, por fim, que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome
dos patronos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.889 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725175/2017-14

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: dedução
indevida de pensão alimentícia judicial.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” constante na
Notificação de Lançamento, tem-se que a glosa perpetrada pela Fiscalização está assim
fundamentada:
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou peças do processo de separação
judicial onde está prevista a pensão de R$ 700,00 para as duas filhas Tathiane e Viviane
Rosas Betine de Andrade através de depósitos na conta bancária da mãe, sendo tal valor
corrigido a partir de junho/2001 pelo IPC/FIPE. Comprova o valor total corrigido
através de depósitos na conta da filha Viviane e, sendo a Tathiane maior de idade,
depreende-se que somente a primeira ainda é a beneficiária da pensão alimentícia e,
portanto, foi considerado a metade do valor, sendo o restante mera liberalidade.
O Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, que:
(i) nulidade do auto de infração por ausência de motivação; e
(ii) regularidade da dedução da pensão judicial alimentícia glosada pela
fiscalização.
Ocorre que, cotejando tais razões de defesa com aquelas apresentadas em sede de
impugnação, verifica-se que houve inovação em relação à seguinte alegação: nulidade do auto de
infração por ausência de motivação.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.889 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725175/2017-14

Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Da Pensão Alimentícia
Conforme exposto linhas acima, a Fiscalização glosou os valores de pensão
alimentícia referentes à filha Thatiane em razão desta ser, no período fiscalizado, maior de idade.
O Contribuinte, por sua vez, defende, desde a impugnação apresentada, que:
A filha do ora Recorrente, Tathiane Rosas Betine de Andrade, nascida em 30 de janeiro
de 1992, completou 24 anos de idade somente em 30 de janeiro de 2016.
Antes dessa data, a filha Tathiane Rosas Betine de Andrade continuou percebendo
pensão alimentícia, primeiramente porque não houve nenhuma revisão e tampouco
exoneração judicial de tal pensão.
Ademais, esta sua filha cursou graduação universitária em hotelaria, sendo que veio a
graduar-se em 05 de maio de 2016, o que se comprova com a juntada do incluso
diploma.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.889 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725175/2017-14

Portanto, durante o ano-calendário a que se refere a notificação de lançamento, a filha
Tathiane Rosas Betine de Andrade efetivamente fazia jus à pensão alimentícia, razão
pela qual esta era, à época, dedutível da base de cálculo do Imposto de Renda.
Nesse contexto, de acordo com o artigo 35, inciso III, § 1° da Lei n° 9.250/1995, são
considerados dependentes os filhos, quando maiores até 24 anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau.
A DRJ entendeu por negar provimento à impugnação sob o fundamento de que,
nesse contexto, em que a fiscalização aponta a inexistência de obrigação do pagamento da
pensão à filha Tathiane, uma vez que ela já era maior de idade, o contribuinte deveria
apresentar documentos, a exemplo de uma certidão de objeto e pé, que comprovassem que a
pensão definida em 2001 ainda vigia sob as mesmas condições em 2012 também para Tathiane,
assim como defende em sua impugnação.
Pois bem!
Razão assiste ao Recorrente!
Como cediço, são dedutíveis da declaração de ajuste anual as importâncias pagas
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
com os artigos 4o, inciso II e 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250, de 1995. Confira-se:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
[...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
O art. 77, § 1o do Decreto no 3.000/99, que se encontrava vigente à época dos fatos
aqui discutidos, assim estabelecia quem poderia ser considerado como dependente do
Contribuinte:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.889 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725175/2017-14

Decreto no 3.000/99
Seção III – Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).” (grifei)
Pelo que se pode observar, a legislação é clara ao dispor que os filhos poderão ser
considerados como dependentes até 21 anos de idade ou, ainda, quando maiores de 24 anos se
ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau,
impondo-se, assim, no caso em análise, o reconhecimento do direito do Contribuinte à dedução
dos valores pagos a título de pensão alimentícia que, à época do fato gerador, possuía 24 anos e
estudava em estabelecimento de ensino superior.
Longe de se tratarem de meras assertivas teóricas, neste sentido é, pois, a uníssona
jurisprudência desse Egrégio Conselho:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.889 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725175/2017-14

DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO COM MAIS DE 24 ANOS.
Com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do Poder Familiar,
persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em caso de comprovada
necessidade. A legislação do imposto de renda admite a dedução, como dependente, de
filho com idade até 21 anos, ou até 24 anos, se cursando instituição de ensino
superior ou, de qualquer idade, se incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
Aplica-se o mesmo critério para a dedutibilidade de pagamentos a título de pensão
alimentícia. (Acórdão 9202-007.736)

DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. FILHOS MAIORES.
Somente são dedutíveis do rendimento bruto, para fins de incidência do Imposto de
Renda, as pensões pagas a filhos menores ou maiores de idade quando incapacitados
para o trabalho e sem meios para proverem a própria subsistência ou até 24 anos, se
universitários. (Acórdão 9202-005.539
Da Intimação no Endereço do Patrono
No que tange ao pedido de intimação no endereço do advogado regulamente
constituído nos autos, impõe-se o indeferimento do referido pedido, nos termos da Súmula
CARF no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário, não se
conhecendo da alegação de nulidade do auto de infração por ausência de motivação, uma vez
que tal matéria não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de
primeira instância, representando inovação recursal e, na parte conhecida, dar-lhe provimento,
restabelecendo-se a dedução das despesas com pensão alimentícia judicial glosada pela
fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 75
DF CARF MF
Original